Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. BAIXA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra a sentença que extinguiu parcialmente a execução fiscal, por ausência de interesse processual.
2. A sentença acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer a ilegitimidade da embargante quanto aos débitos de IPVA de dois veículos.
3. A controvérsia envolve débitos de IPVA incidentes sobre veículos dados em garantia fiduciária que foram quitados e liberados os gravames.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira; e (II) estabelecer se a instituição financeira permanece como responsável solidária pelo pagamento do IPVA, mesmo após a alegada quitação do contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A matéria em discussão é objeto do RE 1355870 (Tema 1.153), mas não há ordem de sobrestamento, o que permite o julgamento com base na legislação vigente.
6. A Lei Distrital no 7.431/1985 estabelece que são contribuintes do IPVA os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores legítimos de veículos automotores residentes no DF, incluindo os casos de alienação fiduciária.
7. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA é solidária entre o credor fiduciário e o possuidor do veículo, conforme o art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985.
8. A simples baixa do gravame no SNG não afasta a responsabilidade do credor fiduciário, sendo necessário comunicar ao DETRAN e comprovar a efetiva transferência da propriedade.
9. A Resolução CONTRAN no 320/2009 impõe à instituição credora providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, no prazo de 10 dias após a quitação.
10. O apelante não comprovou a efetiva alienação dos veículos, nem comunicou o fato ao DETRAN, mantendo-se como responsável tributário.
11. Inaplicável o Tema 685 do STF, pois não se trata de veículo adquirido por ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta, por si só, a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA. 2. A responsabilidade solidária do credor fiduciário subsiste até a efetiva comunicação da transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Lei Distrital no 7.431/1985, arts. 1o, §§ 7o e 8o; e Código Civil, art. 1.361, § 1o; e Resolução CONTRAN no 320/2009, arts. 5o e 9o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1709084, 07116025220228070018, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, j. 30.5.2023. TJDFT, Acórdão 1386749, 00362435820168070018, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 17.11.2021, TJDFT, Acórdão 1366933, 07555679120198070016, Rel. LEILA ARLANCH, j. 25.8.2021.